Tribunal: TJMT
Processo: 1017633-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017633-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILVA VIGO ALBERTON registrado(a) civilmente como NILVA VIGO ALBERTON - CPF: 242.292.109-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE NERERU ALBERTON (EMBARGANTE), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), NILVA VIGO ALBERTON registrado(a) civilmente como NILVA VIGO ALBERTON - CPF: 242.292.109-49 (EMBARGANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017633-92.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA COLETIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO PELO BTNF - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE – PROVA DA QUITAÇÃO DO TÍTULO SOBRE O QUAL PUGNA PELA CORREÇÃO/DEVOLUÇÃO DE VALORES
-
ALEGAÇÃO DE QUE É DO BANCO EXECUTADO O ÔNUS DE PROVAR O PAGAMENTO – REJEIÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A PARTE DE DEMONSTRAR INDÍCIOS QUE CORROBOREM A SUA TESE -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE NEREU ALBERTON,
contra acórdão proferido no RAI No
1017633-92.2021
,
assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA COLETIVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO PELO BTNF - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE – PROVA DA QUITAÇÃO DO TÍTULO SOBRE O QUAL PUGNA PELA CORREÇÃO/DEVOLUÇÃO DE VALORES
-
ALEGAÇÃO DE QUE É DO BANCO EXECUTADO O ÔNUS DE PROVAR O PAGAMENTO – REJEIÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A PARTE DE DEMONSTRAR INDÍCIOS QUE CORROBOREM A SUA TESE -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inversão do ônus da prova em absoluto implica determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa.

A inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o exequente de apresentar elementos mínimos de provas que alicerçam seu direito, caso em que lhe compete demonstrar o pagamento da dívida sobre o qual postula devolução em razão da aplicação, pelo banco agravado, de correção monetária pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança).”

Em síntese, aduz que no acórdão não ficou esclarecida a razão pela qual fora negada a inversão do ônus da prova, porquanto apenas afastou a incidência do CDC ao caso em exame, sem explicitar sua negativa, o que viola o disposto no artigo 93, IX da CF.

Defende que o produtor rural é parte hipossuficiente da relação e no caso se aplica a Súmula 297 do STJ.

Aduz que recentemente, no RAI no 1016690-75.2021.8.11.0000, esta Corte se posicionou pela incidência do CDC em demanda com o mesmo objeto da presente ação.

Afirma que é do banco embargado o ônus de apresentar os documentos solicitados, o que inclusive já se decidiu no REsp 951.785/RS, em razão da necessária inversão do ônus da prova.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de que seja sanada a omissão e expressa manifestação acerca da razão da não aplicação do CDC ao caso em exame, bem assim da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII do CDC, com o integral provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017633-92.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Embargante pretende, em síntese, seja sanado suposto vício da omissão no acórdão que d
eixou
de fundamentar as razões pelas quais não se aplicam as normas do CDC, em especial a inaplicabilidade da
inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII do CDC.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da omissão sustentado nos presentes declaratórios.

Esclareça-se que as questões tratadas como omissas pelo embargante, dizem respeito essencialmente as consequências da inversão do ônus da prova no presente cumprimento de sentença que move em desfavor do banco embargado.

De forma clara, ponderou-se que a inversão do ônus da prova foi concedida em favor do exequente, ora embargante, sem notícia que o banco embargado tenha se insurgido contra.

Lado outro, restou ponderado que apesar da inversão concedida,
“
não foi atribuído nenhum ônus à parte demandante para que produza ou suporte qualquer despesa probatória,
a não ser aquela mínima que diz com o direito que sustenta
”
. (grifei)

Ponderou-se, neste contexto, que

exigir do banco embargado a comprovação de que o exequente não pagou
, escapa ao limite do razoável, porque constitui fato negativo do direito e incompatível com o ordenamento jurídico vigente.

Em conclusão, entendeu que
“
a inversão do ônus da prova não exime a parte de apresentar elementos mínimos de provas que estiverem a seu alcance. Portanto,
mesmo com a inversão do ônus da prova, compete a quem alega (artigo 373, I, do CPC), demonstrar o pagamento da dívida”
.

Assim, sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, ao contrário do que entende o recorrente, a inversão do ônus da prova prevista no
art. 6o., inc. VIII, do CDC,
deferida na origem e mantida no agravo, se trata de regra de
julgamento
e não de
instrução
.

Registra-se, porque necessário, que a norma em questão, não disciplina a iniciativa probatória das partes, mas sim, estabelece regras para o julgamento da causa na hipótese da ausência de prova. É dizer, a inversão do ônus da prova não resulta em determinar que a parte contrária produza prova que, em regra, estaria a cargo da parte que a requereu, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Do exposto, não procede o entendimento de que o acórdão tenha afastado as normas do CDC, em especial a aplicabilidade da inversão do ônus da prova. Frisa-se que apenas a forma em que a inversão se opera é que diverge do que defende o embargante.

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento das teses do recorrente.

Na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

A irresignação com o julgamento proferido no feito não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presença de omissão capaz de alterar a conclusão do acórdão, na medida em que a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021